Tribunal: TJSP
Processo: 1038683-83.2023.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA - NENHUMA HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC - COLEGIADO QUE, DE FORMA UNÂNIME, SE POSICIONOU NO SENTIDO DE QUE O VALOR CONDENATÓRIO, SE TOMADO POR BASE DE CÁLCULO, GERARIA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, COM FULCRO NO ART. 85, § 2o, DO CPC, INCOMPATÍVEIS COM OS CRITÉRIOS DELINEADOS NESTE DISPOSITIVO LEGAL E COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO, ATRAINDO

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA - NENHUMA HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC - COLEGIADO QUE, DE FORMA UNÂNIME, SE POSICIONOU NO SENTIDO DE QUE O VALOR CONDENATÓRIO, SE TOMADO POR BASE DE CÁLCULO, GERARIA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, COM FULCRO NO ART. 85, § 2o, DO CPC, INCOMPATÍVEIS COM OS CRITÉRIOS DELINEADOS NESTE DISPOSITIVO LEGAL E COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO, ATRAINDO A INCIDÊNCIA DO § 8o, EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA PELO STJ NO TEMA 1.076 - PREQUESTIONAMENTO AUSENTE - EMBARGOS REJEITADOS.